Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL IRREGULAR. REGISTRO DO CONTRATO. PRAZO DO CONTRATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO DE PREFÊNCIA. PROPRIEDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE DESPEJO.
1. O adquirente poderá denunciar o contrato, com prazo de 90 (noventa) dias para desocupação, se o imóvel for alienado durante a locação, salvo se ajustado por prazo determinado e contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado na matrícula no registro imobiliário. Inteligência do art. 8o da Lei 8.245/91.
2. A falta de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel permite que o novo adquirente proceda com a denúncia vazia em relação ao locatário, independentemente da vigência do contrato e da existência de cláusula que estabelece a manutenção do contrato de locação na hipótese de transferência do imóvel para terceiros.
3. O locatário poderá reclamar perdas e danos do alienante, ou haver para si o imóvel locado, na hipótese em que objeto da locação é alienado sem respeitar o seu direito de preferência, conforme faculta o art. 33 da Lei no 8.245/91.
4. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. (Resp n. 1.196.824/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, Dje de 26/2/2013.)
5. Negou-se provimento ao recurso.